Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704626-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: BRUNA MONTEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos à origem. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal